Tribunal: TCU
Processo: 008.171/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4311/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.171/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Cristina da Silva Dantas (XXX.280.337-XX); Bruna da Silva Machado (XXX.686.477-XX); Bruno Oliveira de Almeida (XXX.998.887-XX); Catharina Honorio dos Santos (XXX.979.547-XX); Catia Regina Duarte Teixeira de Souza (XXX.717.817-XX); Celso Mendonca Rodrigues (XXX.370.907-XX); Cinthia Cristina Silva de Medeiros (XXX.264.587-XX); Cintia da Silva Rodrigues (XXX.406.477-XX); Cirley Magalhaes Paulo (XXX.144.457-XX); Shirlei Sarmento de Oliveira (XXX.001.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.